Tribunal: TJBA
Processo: 0503766-78.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503766-78.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SILVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
STIVIE CUNHA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO
.
AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR.

PREVISÃO DO ART. 92, INCISO V, ALÍNEA H, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR ATÉ 2019. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR TOMBADO SOB NÚMERO 0007725-69.2016.8.05.0000
.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339 E 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339) ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Jurisprudência relevante citada
:
AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do processo de nº 0503766-78.2017.8.05.0103, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado José Silveira de Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente – Relator

Procurador(a) de Justiça